Tribunal: TJDFT
Processo: 0045173-50.2011.8.07.0015
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-18

Ementa:
Órgão 3a TURMA CÍVEL Espécie EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Processo no 0045173-50.2011.8.07.0015 AP Embargante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Embargada LEILA DA SILVA MARTINS Relatora Desembargadora FÁTIMA RAFAEL DESPACHO Em atenção aos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, intime-se a Embargada para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se sobre os Embargos de Declaração opostos pelo INSS. Publique-se e intimem-se. Brasília, 6 de abril de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora